Tribunal: STF
Processo: HC 260191
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Busca e apreensão. Art. 240 do código de processo penal. Fundadas razões a autorizarem. Posse irregular de munições de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Consunção não verificada. Reexame de fatos e provas. ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a habeas corpus impetrado em favor do recorrente, no qual buscou-se o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada, e subsidiariamente a consunção entre os crimes. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a legalidade das provas obtidas; e (ii) estabelecer se a medida cautelar de busca e apreensão determinada pelo Juízo de primeiro grau carecia de fundamentação idônea e configurava flagrante ilegalidade passível de correção de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    4. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus é medida excepcional, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    5. Na espécie, ao deferir a medida em face do agravante, o Juízo de primeira instância, reportando-se a relatório da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Palhoça e aos antecedentes criminais do investigado, lançou fundamentação considerada válida pelas instâncias antecedentes, a fim de justificar a diligência, observado o art. 240 do CPP.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade de medidas cautelares de busca e apreensão desde que imprescindíveis às investigações, amparadas por autorização judicial fundamentada e elementos concretos que justifiquem sua necessidade, o que se verifica no caso em exame.



    7. Não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção, como se o porte ou posse de uma de arma de fogo fosse etapa necessária à posse irregular das munições - 150 cartuchos, divididos em 3 caixas.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240; Lei nº 10.826, de 2003, art. 14, art. 16, § 1º, inc. IV; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022; HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020; RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020.